Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Receptação. Provas. Confissão. Desclassificação. Privilégio. Concurso material.
1 - Conquanto pequena a quantidade de droga apreendida (167,58g no total), se as circunstâncias fáticas -- apreensão, na residência do réu, de variedade de drogas fracionadas e embaladas, balanças de precisão e dinheiro, além de filmagem da movimentação de usuário -- evidenciam que o réu tinha em depósito os entorpecentes para fins de difusão ilícita, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2 – Se não há indícios de que o réu - primário e sem antecedentes - se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é pequena a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
3 – A forma de aquisição – de pessoa desconhecida e sem nota fiscal e ocultação do aparelho celular na residência do réu, que era local de tráfico de drogas - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
4 - Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea se o réu não admitiu que as drogas que mantinha em depósito eram para difusão ilícita nem que sabia da origem ilícita do aparelho celular.
5 - Cometidos os crimes - tráfico de drogas e receptação - em contextos diferentes e desígnios autônomos, incide a regra do concurso material (art. 69, CP).
6 - Apelação provida em parte.